Tribunal: TJDFT
Processo: 0715293-73.2023.8.07.0007
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-13
Data de publicação: 2024-06-25

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE CONHECIMENTO C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER E COMPENSAÇÃO POR DANOS MORAIS. CÓDIGO DO CONSUMIDOR. BLOQUEIO DE CONTA DE USUÁRIO. VIOLAÇÃO DOS TERMOS DE USO DAS REDES SOCIAIS. NÃO COMPROVAÇÃO. CONDUTA ILÍCITA DO RÉU. CONFIGURADA. CONTA JÁ REATIVADA. DANO MORAL. NÃO CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

1. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob o prisma do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei n. 8.078/1990).
2. Constatado possível abuso de direito por parte da rede social, que excluiu a conta do autor sem comprovação de violação ocorrida, no caso concreto, aos termos de uso da plataforma, deve ser mantida a sentença que reconheceu o ilícito e determinou a restituição da conta do autor.
3. Não cabe a condenação do réu ao pagamento danos morais, vez que a parte que teve sua conta nas redes sociais suspensa não comprovou, por meio de prova idônea, a ocorrência dos alegados danos materiais e morais (art. 373, I, CPC).
4. O dano moral decorre do abalo a qualquer dos atributos da personalidade, em especial à dignidade da vítima, desencadeada pelo evento (art. 5o, V e X da CF), sendo, portanto, um descumprimento contratual, por si só, não configurado como dano moral, que pressupõe ofensa anormal à personalidade. No caso em tela, não há comprovação de exposição do recorrente a qualquer situação vexatória suficiente a demonstrar dano psicológico ou ofensa atributos da personalidade, dessa maneira não há de se falar em indenização por danos morais.
5. Recurso CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Sentença mantida.